Tribunal: CARF
Processo: 19515.000868/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, II do CTN).
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o crédito substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a contar da data da decisão que houver declarado referida nulidade (art.173, II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos no art. 55 da Lei 8.212/91. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE (RAT). INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO.
Súmula CARF no 110. Não é permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000868/2010-18
ACÓRDÃO
2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOC BRA DE CIMENTO PORTLAND E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, II do CTN).
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o
crédito substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a
contar da data da decisão que houver declarado referida nulidade (art.173,
II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei
8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a
ela faz alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o
gozo da “isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal,
estão previstos no art. 55 da Lei 8.212/91. Inaplicabilidade do art. 14 do
CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE (RAT). INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa
está obrigado à observância da legislação tributária vigente no País,
cabendo, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência
para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
2
Súmula CARF no 110. Não é permitido que intimações, publicações ou
notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a
endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades,
afastando as preliminares alegadas e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2302-003.764,
de 09 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.000858/2010-82, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a contribuição previdenciária (parte patronal).
O lançamento é incidente sobre os valores das notas fiscais, fls.38/39, do relatório
fiscal, emitidas pela empresa REAL ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LIMITADA, que prestou
serviço de fornecimento de mão de obra temporária sob cessão de mão de obra a Autuada, cujos
recolhimentos não ficaram comprovados para o período 12/96 a 12/98.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
3
A 14a Turma da DRJ/SP1, por meio do acórdão no 16-48.313, julgou improcedente a
impugnação. A ementa foi a seguinte, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No8. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, I do
CTN).
Em face da Súmula Vinculante no 08, que declarou a inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, o crédito devido à Seguridade Social deve ser
constituído dentro do lapso qüinqüenal de que trata o Código Tributário Nacional.
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o crédito
substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a contar da data da
decisão que houver declarado referida nulidade (art.173, II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91
as entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente,
os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz
alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da
“isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos no
art. 55 da Lei 8.212/91. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE
(RAT).
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à
observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição
constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos
relativos à sua validade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. A apresentação de
provas e/ou requerimento perícias e diligências, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, com observância das
determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos
do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos
do Decreto no 7.574/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, foi apresentado Recurso Voluntário pelo contribuinte, no qual
alega:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
4
- decadência do direito de lavratura do presente auto de infração, em substituição
à NFLD no35.002.328-0;
- decadência do direito de constituir crédito tributário relativo à competência de
dezembro de 1996 e janeiro de 1997;
- imunidade/isenção;
- inconstitucionalidade das contribuições sociais destinadas ao financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho;
- o crédito tributário ora combatido encontra-se extinto, em razão do transcurso
do prazo decadencial de cinco anos, previsto no Art. 173, inciso II do CTN, vez que,
iniciado com a Decisão Notificação — DN — n.° 21.003/295/2002, em 03 de julho
de 2002, fluiu, continuamente, até 03 de julho de 2007, sendo intempestivo o
presente auto de infração, lavrado apenas no ano de 2010;
- o presente auto de infração apresenta nulidade, pois pretende cobrar créditos
tributários relativos à fatos geradores ocorridos em dezembro de 1996 e janeiro
de 1997, ou seja, créditos tributários já atingidos pela decadência tributária, nos
termos determinados no Art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional;
- a imunidade tributária prevista no art. 195, parágrafo 70, da Constituição
Federal, bem como as iniciativas isencionais provenientes do Poder Público,
aplicam-se à situação presente, tratando-se de direito constitucionalmente
assegurado à ora Recorrente, de não ser onerada pelas contribuições
previdenciárias pretendidas pela Ilustre autoridade fiscal;
- autuação está revestida de irremovível vício de inconstitucionalidade da
contribuição denominada SAT, pretendida no auto de infração em referência,
conforme antes examinado.
Por fim pede que as intimações sejam direcionadas ao endereço do patrono.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Não conheço
das alegações de inconstitucionalidade, em vista do disposto na Súmula CARF no2.
Preliminares
Preliminarmente há de se enfrentar as seguintes alegações:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
5
- decadência do direito de lavratura do presente auto de infração, em substituição
à NFLD no35.002.328-0;
- decadência do direito de constituir crédito tributário relativo à competência de
dezembro de 1996 e janeiro de 1997;
- imunidade/isenção;
As três questões acima estão interligadas, tendo como ponto central o
escoamento, ou não, do prazo decadencial. Em que pese o Recurso Voluntário
apresente incorreções quanto à identificação da NFLD e decisões notificação em
discussão, acolho-o como se correto estivesse.
Para resolução da questão é indispensável a análise da DN
—
n°21.003/0046/2006 homologada em 21/02/2006, à e-fls. 47 a 52.
A Decisão-Notificação n°21.003/0046/2006, de 21 de fevereiro de 2006, referente
a NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4 de 28/02/2002, período de 06/95 a 11/97, traz as
seguintes informações de interesse à presente análise:
1)
A DN n°21.003/0046/2006 reforma a DN n° 21.003/286/2002, homologada
em 20/06/2002, que cancelou a autuação NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4 de
28/02/2002, e reconheceu imunidade do autuado até 31/12/1998;
2)
A NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4 se refere a período anterior a
31/12/1998, logo, período abrangido pela imunidade, no entender da Nota Técnica
CJ 369/2002, adotada pela DN n° 21.003/286/2002, que anulou o lançamento;
3)
O lançamento anulado havia sido baseado na Nota Técnica CJ 275/2001,
que entendia que haveria imunidade apenas até 11/91;
4)
Em decisão liminar, no curso da Ação Civil Pública n° 200534.00.024208-0,
foram suspendidos os efeitos da Nota Técnica CJ 369/2002, que fundamentou a DN
n° 21.003/286/2002;
5)
A decisão liminar motivou a DN n°21.003/0046/2006, que reforma a DN n°
21.003/286/2002, restabelecendo a cobrança do DEBCAD n° 35.002.334-4;
6)
“o crédito lançado teve como fato gerador a remuneração de mão-de-obra
de empresas prestadoras de serviços de limpeza e conservação, com base no
Instituto da solidariedade, em virtude da falta de comprovação do regular
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias pela tomadora dos
serviços”; (e-fl.50)
7)
O Parecer/CJ N° 2.376/2000, da Consultoria Jurídica do INSS, dispõe em
seus itens 26 e 27 sobre a obrigatoriedade de expedição de uma só NFLD para um
mesmo fato gerador, e estipula que, em cada notificação, deve constar não só o
nome do contribuinte como, também, o nome de todos os responsáveis
solidários;(e-fl.51)
8)
A Instrução Normativa no70, de 10 de maio de 2002, esclarece no §4a do
art. 296, “sobre a obrigatoriedade da remessa de cópia do documento de
constituição do crédito previdenciário, e de seus anexos, a todos os responsáveis
solidários pelo pagamento do crédito”; (e-fl.51)
9)
Depreende-se desses dispositivos (itens 7 e 8) que “a fiscalização, ao
concluir pela responsabilidade solidária do tomador de serviços, deve remeter cópia
da NFLD não só a esse, mas também aos prestadores dos serviços, abrindo-lhes
prazo para impugnação do lançamento”;(e-fl.51)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
6
10)
Da análise da autuação à luz dos normativos acima, “constata-se que na
mesma notificação foram lançados débitos referentes a obrigações tributárias de
empresas que não são solidárias entre si, pois não há solidariedade entre as
prestadoras de serviços (vários prestadores de serviços); não houve a qualificação
do devedor principal em conjunto com o solidário; e, ainda, não foi remetida cópia
da NFLD ao devedor principal (prestadores de serviços), tendo havido, portando,
prejuízo à ampla defesa dos envolvidos”. (e-fl.52)
Do conjunto de informações acima, temos:
a)
Uma autuação realizada em 2002 (DEBCAD n° 35.002.334-4);
b)
O cancelamento da DEBCAD n° 35.002.334-4 também no ano de 2002;
c)
O cancelamento, em 2006, da decisão que havia cancelado o auto de
infração;
d)
Anulação, em 2006 e por novos motivos, do auto de infração n°
35.002.334-4;
e)
Lavratura do DEBCAD 37.251.902-4 (e-fls. 04/15), em substituição ao
DEBCAD n° 35.002.334-4, tendo sido dada ciência em 01/04/2010.
A decisão que anulou o DEBCAD n° 35.002.334-4, Decisão-Notificação
n°21.003/0046/2006, foi homologada em 21/02/2006. A ciência do presente
DEBCAD 37.251.902-4, que substituiu o DEBCAD n° 35.002.334-4, se deu em
01/04/2010. Dispõe o Código Tributário Nacional (CTN) que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.(grifo do relator)
A lavratura do DEBCAD 37.251.902-4 se deu menos de 5 (cinco) anos após a
decisão que anulou, por vício formal, o DEBCAD n° 35.002.334-4. Logo, não havia
ainda operado a decadência alegada pelo contribuinte. Acertada a decisão de DRJ,
da qual transcrevo trecho abaixo e acolho os argumentos como razão de decidir.
13.8. Diante do acima exposto, o presente auto de infração foi lavrado
regulamente em 29/03/2010, com ciência ao contribuinte/ Tomadora do serviço
em 01/04/2010, que substituiu parcialmente a NFLD/Debcad no 35.002.3344,
anulada por vicio formal pela DN no 21.003/0046/2006, tudo devidamente
observado pelas normas que regem o caso (art.173, I e II do CTN), conforme já
abordado nos itens 12 a 12.2.3.
A questão da imunidade/isenção também foi adequadamente atacada pelo
acórdão a quo, do qual acolho os argumentos e adoto como razão e decidir,
destacando o seguinte trecho:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
7
15.2. Do exposto, verifica-se a empresa não é detentora do direito que alega
possuir (imunidade/isenção), pois além de não se encontrar mais amparada pelo
ato do então Ministro da Previdência Social (Nota Técnica CJ no369/2002),
também, não demonstrou o cumprimento das exigências previstas no art.55 da Lei
no 8.212/91, consequentemente, as contribuições previdenciárias lançadas pela
Fiscalização foram regularmente apuradas, respondendo solidariamente a
Impugnante pelas obrigações em relação aos serviços que lhe foram prestados
mediante cessão de mão de obra pela prestadora de serviço (A. TONANNI
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA), conforme dispõe o art.22, I e II c/c o art.31e 33,
§§ 3o e 6o, todos da Lei no 8.212/91, vigentes a época dos fatos geradores (vide
Relatório de Fundamentos Legais fls.09/11).
Pelo exposto, afasto as questões preliminares.
Mérito As questões de mérito tiveram como fundamento alegações de
inconstitucionalidade, as quais não foram conhecidas, nos termos da Súmula
CARF no2, conforme já disposto neste voto.
Rejeito o pedido de que as intimações sejam direcionadas ao endereço do
patrono, haja vista o disposto na Súmula CARF no110.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades. Afasto as preliminares
alegadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, afastando as
preliminares alegadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.765 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000868/2010-18
8
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Original